Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-63.2024.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001175-63.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SABRINA OLIVEIRA SILVA - CPF: 138.024.817-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA -
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS – DOSIMETRIA -
READEQUAÇÃO DA PENA BASE – EXASPERAÇÃO INDEVIDA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (
2,975 KG DE COCAÍNA
) – EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA –
MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – INVIABILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS AUTORIZAM A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO (
ENUNCIADO N.o 47 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N° 100269/2017)
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Em que pese os argumentos utilizados pela defesa, a exasperação da pena base em 01 (um) ano, não se mostra desproporcional ou desarrazoada, porquanto está inserido nos critérios de discricionariedade vinculada ao julgador.

Embora a pena tenha sido estabelecida em 06 anos de reclusão, o
regime inicial
fechado é o adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a
quantidade
e espécie das drogas apreendidas, nos exatos termos dos arts. 42 da Lei de Drogas e art. 33, do Código Penal, além de tratar-se de ré reincidente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SABRINA OLIVEIRA SILVA
nos autos da Ação Penal que lhe move o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por meio do qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na denúncia e, pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput,
combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, condenou a acusada ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado
, e ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
(ID. 228719724).

Nas razões, o apelante busca a reanálise da pena base, argumentando que há desproporcionalidade no quantum aplicado e no regime fixado para o cumprimento de pena. (ID. 228719753).

Em sede de contrarrazoes, o Ministério Publico manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID. 228719755)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça através do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, sintetizando a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (2,975 KG DE COCAÍNA) – REDUÇÃO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE -
O juízo sentenciante valorou de forma razoável e proporcional as circunstâncias e aplicou o aumento adequado à pena-base, pois, também como de trivial sabença, o grau de acréscimo da sanção basilar não está atrelado a frações predeterminadas em lei ou mesmo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, mas sujeitas à discricionariedade do juiz, que assim o fará à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e de acordo com as particularidades do caso concreto.
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
A análise sistemática dos artigos 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e 42 da Lei n° 11.343/06, considerando, especialmente a natureza e a quantidade de droga apreendida (2,975 kg de cocaína), permite que o cumprimento inicial da pena, apesar do quantum estabelecido, se dê no regime fechado.”
(ID. 238272166)

V O T O R E L A T O R

VOTO – DOSIMETRIA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SABRINA OLIVEIRA SILVA
nos autos da Ação Penal que lhe move o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por meio do qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá.

Transcrevo a sentença na parte que a alude:

“
DOSIMETRIA DA PENA

Primeira fase
:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes,
conduta social
e personalidade do sentenciado;
motivos, circunstâncias
e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto,
personalidade e a conduta social do agente
".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n°. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza,
quantidade e variedade dos entorpecentes
, na fixação da pena base, há razão para exasperar a reprimenda (
2,975 kg de COCAÍNA
), sobretudo porque a cocaína possui considerável valor no comércio ilício de drogas,
passível de ser estimado em R$ 53.550,00 (cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta reais),
conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em
https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/4
).

O uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o crack, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Em vista disso,
VALORO
a pena em 1/5 (um quinto), ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, encontrando a pena em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Acerca da conduta social e personalidade da condenada, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, os mesmos serão considerados na segunda fase da dosimetria da pena.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Segunda fase:

Pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, já que possui uma condenação pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, consoante Guia de Execução de no 20010187520228110064/SEEU e, ainda, em seu benefício, a atenuante de confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, alínea “d”).

Desse modo, ainda que se trate de reincidência específica, vejo perfeitamente cabível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

A esse respeito é como posicionou nosso Superior Tribunal de Justiça:

"A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou a compreensão da 'possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência'." HC 527.517/SP. Nesse sentido, é incontroverso o entendimento do STJ e deste e. Tribunal: “(...) 6. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência" . 7. Se o paciente registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica. 8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 8 anos de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório”. (STJ - HC: 581967 SC 2020/0115342-8, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020).” (Grifei)

“(...) a confissão espontânea, como atributo da personalidade do agente, é igualmente preponderante em relação à reincidência, sendo cabível, quando não for o caso de multirreincidência ou confissão parcial ou qualificada, a compensação integral entre ambas. Precedentes do c. STJ”. (N.U 1030905-47.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023).”

Em vista disso,
FAÇO A COMPENSAÇÃO
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e
MANTENHO
a pena em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §
4o, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, a ré deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente
, isto é,
ser primário
,
de bons antecedentes
,
não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa
.

No presente caso, a
minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável
diante do
não reconhecimento dos requisitos,
visto que a condenada já é reincidente.

Por essa razão,
DEIXO
de aplicar o benefício previsto no §4o, do art. 33 da Lei de Drogas em favor da ré.

Por outro lado, reconheço a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V da Lei de drogas, de modo que majoro sua pena em 1/6 (um sexto), ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, encontrando a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Não havendo outra causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA
em
DEFINITIVO
em desfavor de
SABRINA OLIVEIRA SILVA
, brasileira, solteira, autônoma, nascida em 13/02/1991, natural de Vitória/ES, CPF no 138.024.817-55, RG 3.346.541 SESP ES, filha de Fábio Silva e Josilene Cipriana Oliveira Silva, residente na Avenida Bandeirantes, Quadra 44, Casa 17, bairro Jardim Universitário, em Cáceres/MT, no patamar de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2o e § 3°, do Código Penal, e, estabeleço o regime inicial em
FECHADO
para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a reincidência da sentencia
.”
(ID. 228719724)

Denota-se da leitura acima que o juízo
a quo
exasperou a pena-base em 01 (um) ano, em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, qual seja
2,975 kg (dois quilos, novecentos e setenta e cinco gramas) de COCAÍNA
.

No que tange à fixação da pena-base acima do mínimo legal, importante consignar que a dosimetria da pena está inserida no campo de discricionariedade do julgador, estando ela vinculada aos elementos e particularidades do caso concreto.

Tratando-se de tráfico ilícito de entorpecentes, deve o julgador estar atento ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, segundo o qual
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente
”.

In casu,
verifica-se que

o magistrado ponderou sobre a quantidade de entorpecente e seu alto poder nocivo para exasperação da pena base em 01 (um) ano, o que não se mostra desproporcional ou desarrazoado, porquanto, a análise está inserida nos critérios de discricionariedade vinculada ao julgador, que conforme orientação jurisprudencial, deve ser adotada a fração de 1/6 sobre a pena mínima, até 1/8 sobre o limite mínimo e máximo da pena cominada ao crime, que no presente caso, é de cinco a quinze anos de reclusão, e multa.

Oportuno, trago jurisprudências recentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA ATUAÇÃO DOS AGENTES ESTATAIS. INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PRÉVIA PARA A BUSCA PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. ART. 14 DA LEI N. 10.826/200. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. APREENSÃO DE MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. AGRAVANTE PRESO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PENA-BASE MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. MAUS ANTECEDENTES. QUATRO CONDENAÇÕES CRIMINAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO. PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil - CPC c/c o 3o do CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, embora não permita a sustentação oral, afastando eventual vício.

2. No exame de casos análogos, esta Corte Superior tem adotado entendimento no sentido de que as buscas pessoal e veicular são disciplinadas pela norma constante nos arts. 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal - CPP. Para ambas, exige-se fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

No caso em apreço, verifica-se que foram observados os pressupostos exigidos para que a busca pessoal seja reputada legal, não restando verificada irregularidade na atuação dos agentes estatais. Isso porque, consta dos autos que os policiais militares estavam em patrulhamento em local conhecido pela comercialização de drogas e se depararam com o acusado, que estava trafegando em uma bicicleta. Ao perceber a viatura policial, o agravante alterou o sentido da direção. Os agentes deram voz de parada duas vezes e o acusado continuou pedalando rapidamente e dispensou alguns pacotes no chão, os quais continham drogas. Ao ser alcançado pelos agentes, foi feita a revista pessoal, sendo apreendidos 4 torrões de crack (41g); 751 pedras de crack (63g); 2 porções de maconha (7g); 71 pinos de cocaína, (23g); e 42 pinos de cocaína (32g) e 9 munições de calibre .38.

Desse modo, restou demonstrada a existência de justa causa para revista pessoal do acusado, que foi preso em flagrante em local conhecido por prática de tráfico de drogas, sendo que, após avistar os agentes, o agravante tentou empreender fuga, alterando bruscamente a direção e, durante a fuga, dispensou alguns pacotes no chão contendo drogas. Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para a busca pessoal demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.

3. Quanto à atipicidade da conduta prevista no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 alegada em razão de terem sido apreendidas 9 munições calibre .38 desacompanhadas da arma, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior passaram a admitir o reconhecimento da atipicidade da conduta perpetrada por agente, pela incidência do princípio da insignificância, nas hipóteses de ausência de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora.

Ocorre que a jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta, como no caso dos autos.

4.
É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas, como no caso dos autos.

In casu, o agravante se insurge quanto à fração aplicada para majorar a pena-base no que se refere aos maus antecedentes reconhecidos pelas instâncias ordinárias. Todavia, não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois, é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base no patamar aplicado e mantido pela Corte estadual, de 1/3, em razão do ora agravante possuir quatro condenações criminais transitadas em julgado sopesadas como maus antecedentes, devidamente justificada, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 908.616/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)”

Assim, considerando os limites máximo e mínimo previstos no preceito secundário do tipo do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (mínimo de 5 anos e máximo de 15 anos), o aumento da pena-base em 1 (um) anos em razão da quantidade e natureza da droga apreendida não se revela desproporcional ou excessivo, porquanto se apresenta mais vantajoso à ré que o critério de 1/8, e, ainda que assim não fosse, a quantidade excessiva de droga apreendida, por si só, é fundamentação idônea para a exasperação da pena-base em 01 ano. Razão pela qual, a mantenho.

Logo, não havendo qualquer alteração a ser feita.

Quanto ao regime fixado, observa-se que este foi estabelecido em conformidade com o Enunciado n.° 47 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência N° 100269/2017, que assim explicita:

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.” (sic).

Portanto, a expressiva
q
uantidade
e
natureza
da droga apreendida, é fundamento idôneo à justificar o recrudescimento do regime prisional, e esse entendimento não destoa do entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA SUPERIOR A 4 E QUE NÃO EXCEDE 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. A Terceira Seção desta Corte tem entendido que a valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes na dosimetria constitui fator suficiente para a determinação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso. Precedentes.

2.
No caso concreto, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas em poder da ré (23 cápsulas de cocaína, com 229 gramas, e 5 invólucros de cocaína, com 7 gramas) justifica a fixação de regime inicial mais gravoso do que o devido em razão do quantum da pena imposta (5 anos e 6 meses de reclusão), nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
3. Revisão criminal julgada improcedente.

(RvCr 5.423/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 30/06/2020)”

Embora a pena tenha sido estabelecida em
6 anos de reclusão
, o
regime inicial
fechado é o adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a
quantidade
e natureza da droga apreendida, além de tratar-se de ré reincidente, nos exatos termos dos arts. 42 da Lei de Drogas e art. 33, do Código Penal.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Sabrina Oliveira Silva
, mantendo a r. sentença em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025